Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703376-68.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: SALVADOR DE SOUZA DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: PAULO EMILIO BRIGAGÃO, PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o MInistério Público para contrarrazoar os embargos de declaração opostos por Salvador de Souza do Nascimento. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2024 12:57:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator